Tribunal: TJDFT
Processo: 0752508-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0752508-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEONARDO PEIXOTO FERNANDES DA SILVA IMPETRANTE: MARCOS GERSON DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF Diz o impetrante que o paciente é portador de esquizofrenia residual e alienação mental. E é dependente químico desde a adolescência. Pede, em liminar, seja concedida prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico. O impetrante apresentou apenas relatórios médicos do quadro clínico do paciente (IDs 54291408/9). Não juntou cópias da ação penal originária ou execução penal. E a petição inicial não esclarece a situação processual do paciente. Pelo que se pode inferir da inicial, ele cumpre pena em regime fechado. Não é possível, pois, examinar eventual ilegalidade da prisão. Faculto ao impetrante instruir o habeas corpus com documentos que viabilizem o exame do pedido de concessão da prisão domiciliar. Intime-se. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2023. Desembargador JAIR SOARES